Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-61.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM EXTENSO HISTÓRICO DE PAGAMENTO E RELATÓRIO DE CHAMADAS. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO PRETÉRITO SEM COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial com condenação da parte recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos).
Propósito recursal é para afastar a condenação de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da inicial, em razão da ausência de comprovação do vínculo e indenização por dano moral em R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Embora a parte consumidora se insurja no sentido de que deve ter sido vítima de falsários, em contraprova, houve a apresentação de telas sistêmicas constando a existência de 64 (sessenta e quatro) pagamentos no período de 2011 a 2016 e relatório de chamadas.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Recorrente que possui inscrição anterior, sem comprovar que é inexigível, sendo óbice ao pleito indenizatório em atenção a Súmula 385 do STJ.
Danos morais indeferidos.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão-só para declarar o débito inexistente no valor de R$ 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROBISON DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 007.201.481-46 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020